Tribunal: STM
Processo: 7000866-90.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACUSADOS CIVIS. TENTATIVA DE RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO (TIE). DOCUMENTO COM INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. AFRONTA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO JUÍZO, SOBRE AS QUAIS O MPM ESTEIA A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, LAVRADAS EM DATAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.491/2017 E Nº 13.774/2018. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRIMA FACIE, CABE FRISAR QUE O ART. 124 DA CARTA POLÍTICA, EXPRESSAMENTE, CONFERE À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI, QUE ENCONTRAM SUA DEFINIÇÃO NO CPM, ESPECIFICAMENTE NO ART. 9º E NO ART. 10.
IN CASU, AS CONDUTAS IMPUTADAS AOS ACUSADOS CIVIS ENCONTRAM, EM TESE, ADEQUAÇÃO AOS TIPOS PENAIS INSCULPIDOS NOS ARTS. 315, 251 E 311, TODOS DO CPM, ALÉM DE SE AMOLDAREM À DEFINIÇÃO DE CRIME MILITAR PREVISTA NO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO MENCIONADO CODEX, O QUE, POR SI SÓ, ATRAI A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA MILITAR.
ADEMAIS, TAIS CONDUTAS AFRONTAM DIRETAMENTE A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, NA MEDIDA EM QUE ATENTAM CONTRA A FÉ PÚBLICA E SUSCITAM DÚVIDAS QUANTO À LISURA DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES MILITARES E À VERACIDADE DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELAS FORÇAS ARMADAS, O QUE COMPROMETE SOBREMANEIRA A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO AQUAVIÁRIA E A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA PROMOVIDAS PELA MARINHA.
NOTA-SE, AINDA, QUE O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, LANÇADO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 105.256/PR, E A DECISÃO DO JUÍZO DA AUDITORIA DA 6ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS DO IPM Nº 0000031- 85.2016.7.06.0006, SOBRE OS QUAIS O MPM ESTEIA A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, FORAM LAVRADOS NOS DIAS 12/6/2012 E 15/9/2016, DATAS ESSAS ANTERIORES ÀS ENTRADAS EM VIGOR DA LEI Nº 13.491/2017 E DA LEI Nº 13.774/2018.
ASSIM, TRATANDO-SE AS CONDUTAS ORA INVESTIGADAS DE CRIMES, EM TESE, MILITARES, INCABÍVEL É O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM, SOB PENA DE AFRONTA AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL TRAZIDO NO BOJO DO ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDO O DECISUM A QUO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000866-90.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDER PATRICK DOS SANTOS LUZ
RECORRIDO: MARINA JULIANA SANTOS ME
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER "IN TOTUM" A
DECISÃO RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, RATIFICANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA
DA 6ª CJM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000866-90.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDER PATRICK DOS SANTOS LUZ
RECORRIDO: MARINA JULIANA SANTOS ME
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. ACUSADOS CIVIS. TENTATIVA DE RENOVAÇÃO DO
TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO (TIE). DOCUMENTO
COM INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR
E JULGAR OS FATOS. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART.
9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. AFRONTA À ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO JUÍZO, SOBRE AS QUAIS O MPM ESTEIA A
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA,
LAVRADAS EM DATAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DAS LEIS Nº
13.491/2017 E Nº 13.774/2018. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM RECORRIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRIMA FACIE, CABE FRISAR QUE O ART. 124 DA CARTA POLÍTICA,
EXPRESSAMENTE, CONFERE À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO A
COMPETÊNCIA
PARA
PROCESSAR
E
JULGAR
OS
CRIMES
MILITARES
DEFINIDOS
EM
LEI,
QUE
ENCONTRAM
SUA
DEFINIÇÃO NO CPM, ESPECIFICAMENTE NO ART. 9º E NO ART. 10.
IN CASU, AS CONDUTAS IMPUTADAS AOS ACUSADOS CIVIS
ENCONTRAM, EM TESE, ADEQUAÇÃO AOS TIPOS PENAIS
INSCULPIDOS NOS ARTS. 315, 251 E 311, TODOS DO CPM, ALÉM DE
SE AMOLDAREM À DEFINIÇÃO DE CRIME MILITAR PREVISTA NO
ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO MENCIONADO CODEX, O QUE,
POR SI SÓ, ATRAI A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA MILITAR.
ADEMAIS, TAIS CONDUTAS AFRONTAM DIRETAMENTE A ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR, NA MEDIDA EM QUE ATENTAM
CONTRA A FÉ PÚBLICA E SUSCITAM DÚVIDAS QUANTO À LISURA
DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES MILITARES E À
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELAS FORÇAS
ARMADAS, O QUE COMPROMETE SOBREMANEIRA A SEGURANÇA
DA NAVEGAÇÃO AQUAVIÁRIA E A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
PROMOVIDAS PELA MARINHA.
NOTA-SE, AINDA,
QUE
O
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, LANÇADO NO JULGAMENTO DO HABEAS
CORPUS Nº 105.256/PR, E A DECISÃO DO JUÍZO DA AUDITORIA DA
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6ª
CJM,
PROFERIDA
NOS
AUTOS
DO
IPM
Nº
0000031-
85.2016.7.06.0006, SOBRE OS QUAIS O MPM ESTEIA A ARGUIÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, FORAM
LAVRADOS NOS DIAS 12/6/2012 E 15/9/2016, DATAS ESSAS
ANTERIORES ÀS ENTRADAS EM VIGOR DA LEI Nº 13.491/2017 E DA
LEI Nº 13.774/2018.
ASSIM, TRATANDO-SE AS CONDUTAS ORA INVESTIGADAS DE
CRIMES, EM TESE, MILITARES, INCABÍVEL É O DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM, SOB PENA DE AFRONTA
AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL TRAZIDO NO BOJO DO ART.
124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDO O DECISUM A
QUO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso ministerial,
para manter, in totum, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida,
ratificando a competência do Juízo da Auditoria da 6ª CJM para o regular prosseguimento do
feito.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), em face da decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria
da 6ª CJM, de 19/9/2023, referente ao IPM nº 7000064-43.2022.7.06.0006, que indeferiu o
pleito ministerial de remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, tendo por
alegação a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos objetos
do referido inquérito, com fundamento no art. 124 da CF/88, no art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do CPM e no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92.
Conforme informações contidas no IPM, no período de 7 a 9/6/2022, a
Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) promoveu o Grupo de Atendimento ao Público (GAP)
Itinerante, realizado no município de Cairu/BA.
Naquela ocasião, o civil EDER PATRICK DOS SANTOS LUZ, no dia
7/6/2022, ao tentar obter a renovação do Título de Inscrição de Embarcação (TIE) nº
3820093401, referente a sua lancha “NAMORADA II”, com inscrição de 6/12/2017,
apresentou ao militar atendente documento com indícios de falsificação.
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta que, por ocasião da verificação de documentos, o militar responsável, ao
comparar os dados existentes no TIE com os registros do Sistema de Gerenciamento de
Embarcações (SISGEMB) da Marinha, observou algumas inconsistências, tais como o
número de passageiros, a potência do motor e a atividade/serviço da embarcação, razão pela
qual procedeu à apreensão do referido TIE juntamente com o DUT da lancha, deixando de
dar entrada no processo de renovação da inscrição (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 2, 4/5, 6/7, 8;
Doc. 5, fls. 32, 36, 38; Doc. 6, fls. 41, 45, 47; Doc. 8, fls. 64, 65/66, 67/70; Doc. 9, fls. 71,
80/81; Doc. 10, fls. 81, 81v, 82/83, 85, 86; Doc. 11, fls. 91/92, 94/95, 100; Doc. 12, fls. 101,
106; Doc. 13, fls. 113/116).
Em 20/7/2022, ao ser ouvido na qualidade de testemunha, o civil EDER
PATRICK DOS SANTOS LUZ indicou o nome da civil MARINA JULIANA SANTOS, da
empresa MARINA JULIANA SANTOS ME, como tendo sido a despachante que deu entrada
no processo para a alteração das informações constantes no TIE junto à CPBA (IPM, Evento
1, Doc. 10, fls. 89/90).
Por sua vez, nos dias 3/10/2022 e 16/1/2023, inquirida nas condições de
testemunha e de indiciada, respectivamente, a civil MARINA JULIANA SANTOS afirmou
não se recordar de ter atuado como despachante do civil EDER, tendo em vista que, há quase
8 (oito) anos, não realizava mais esses serviços, além de que, na época, possuía muitos
clientes (IPM, Evento 11, fls. 2/4; Evento 25, fls. 12/14).
O Laudo Pericial nº 06/2022, de 30/8/2022, realizado pelo Serviço de Polícia
Judiciária Militar (SPJM) do Comando do 2º Distrito Naval, que teve por objeto a análise
documentoscópica do TIE “questionado” com um TIE “padrão”, confirmou a presença de
indícios de falsificação no TIE em nome do civil EDER PATRICK DOS SANTOS LUZ,
registrando que “[...] a TIE questionada não possui características similares às da TIE
padrão confeccionadas pela CPBA, além de divergências entre seus dados e os dados
contidos no Banco de Dados da DPC [...]”; e que é possível afirmar que “[...] se trata de
uma falsificação” (IPM, Evento 1, Doc. 14, fls. 126/130; Doc. 15, fls. 131/138).
Na Solução do IPM, o Capitão dos Portos da Bahia consignou a presença de
fortes indícios de que a civil MARINA JULIANA SANTOS praticou os ilícitos penais
insculpidos no art. 251 e no art. 311, ambos do CPM; e que o civil EDER PATRICK DOS
SANTOS LUZ praticou, em tese, o crime previsto no art. 315 do CPM (IPM, Evento 1, Doc.
16, fl. 149).
Por meio da petição de 25/8/2023, a Procuradora da Justiça Militar junto ao
Juízo da Auditoria da 6ª CJM Dra. SELMA PEREIRA DE SANTANA suscitou a
incompetência da JMU para a apreciação do presente feito e requereu a remessa dos autos à
Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, alegando que, in litteris (IPM, Evento 66)
(Recurso em Sentido Estrito, Evento 1, Doc. 1):
“O Inquérito Policial Militar prestou-se à apuração de falsum em documentos de registro de
embarcação apreendidos durante tentativa de renovação de inscrição de embarcação na
Capitania dos Portos da Bahia (Portaria p. 09).
Apurou-se que, no período de 07 a 09/06/2022, o civil, Sr. Eder Patrick dos Santos Luiz, foi
renovar o TIE de numeração 3220093401, data de inscrição 06/12/2017, de sua embarcação
‘NAMORADA II’ no GAP itinerante promovido pela CPBA. Ao conferir o documento, o
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar MN LUÍS constatou divergências com os registros do SIGEMB e apreendeu o TIE e
o DUT da embarcação, deixando de dar entrada no processo de renovação.
Inquirido o Sr. Eder, apontou a Sra. Marina Juliana, despachante responsável por dar
entrada no processo na CPBA para alteração do número de passageiros e motor no TIE.
Laudo Pericial documentoscópico realizado no Título de Inscrição de Embarcação
apreendido, indicando as contrafações em relação ao um documento verdadeiro.
Em sua oitiva, a Sra. Mariana Juliana afirmou desconhecer os fatos; nunca trabalhou com
a Capitania com o cadastro da empresa Marina Juliana Santos-ME, como não se recorda se
foi a despachante do Sr Eder ante o passar de mais de 08 (oito) anos do ocorrido.
Conquanto os autos apontem indícios de autoria e materialidade de prática criminosa,
falece competência da Justiça Militar para apuração dos fatos.
Em diversos julgados sobre o tema, envolvendo apreensão em Inspeção Naval de
documentos de embarcação ou de aquaviários na posse de civil, o Eg. Supremo Tribunal
Federal firmou o entendimento de que, assim como na hipótese de Carteira de Habilitação
de Amador (CHA), o Título de Inscrição de Embarcação, embora emitido pela Marinha,
também constitui documento de natureza civil, ex vi, depreende-se da ementa do julgado
abaixo transcrita, in verbis:
HABEAS CORPUS’ – IMPUTAÇÃO, AO PACIENTE, QUE É CIVIL, DE CRIME
MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CPM, ART. 312) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(CPM, ART. 315) – TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA (TIEM)
EMITIDO PELA MARINHA DO BRASIL – LICENÇA DE NATUREZA CIVIL –
CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO
DE PAZ – REGULAÇÃO DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO –
OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR – PEDIDO DEFERIDO.’ (HC nº 105.256/PR, STF, 2ªT, D.J em 12/06/2012)
Desse modo, na hipótese sub examine, versando sobre falsum de Título de Inscrição de
Embarcação, o processo e julgamento de civil pela falsificação e uso dessa documentação
apreendida, é da competência da Justiça Federal Comum, por inocorrência de crime militar,
entendimento, também, já sufragado por este Juízo no IPM nº 00031-85.2016.7.06.0006,
cuja decisão declarando a incompetência naquele feito encontra-se juntada no Evento 42.
Em razão do exposto, requeiro a Vossa Excelência a remessa dos presentes autos à Justiça
Federal, Seção Judiciária da Bahia, diante da incompetência da Justiça Militar para
apreciar o feito, nos termos do Art. 146 e 398 do Código de Processo Penal Militar.”. (Grifos
nossos e no original.)
Em 19/9/2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM indeferiu o referido pedido de declínio de competência por entender que a matéria seria
da competência da Justiça Militar da União (IPM, Evento 67) (RSE, Evento 1, Doc. 2).
Inconformado, recorreu, tempestivamente, o Parquet das Armas, requerendo a
reforma da decisão, aduzindo que o fato narrado não se enquadra em nenhuma das hipóteses
de competência elencadas no art. 9º do CPM, sob os seguintes argumentos (IPM, Evento 70/
RSE, Evento 1, Doc. 3):
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Afirma que, em casos semelhantes ao que ora se examina, o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal é no sentido da não competência da Justiça Castrense. A uma,
porque a submissão de civis acusados/investigados à jurisdição desta Justiça Especializada
possui caráter atípico, revestida de excepcionalidade, devendo ser aplicada de forma
restritiva. A duas, porque a expedição, por parte da Marinha, de documentos concernentes a
registro de embarcações e congêneres, além de possuírem natureza civil, não está inclusa nas
atribuições constitucionais e/ou funções típicas das Forças Armadas, sendo serviço anômalo
de natureza administrativa, nos termos da ementa do julgado antes mencionado:
“E M E N T A: ‘HABEAS CORPUS’ – IMPUTAÇÃO, AO PACIENTE, QUE É CIVIL, DE
CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CPM, ART. 312) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(CPM, ART. 315) – TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA (TIEM)
EMITIDO PELA MARINHA DO BRASIL – LICENÇA DE NATUREZA CIVIL –
CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO
DE PAZ – REGULAÇÃO DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO –
OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR – PEDIDO DEFERIDO.”. (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº
105.256/PR, 2ª Turma, Relator Ministro CELSO DE MELLO, D.J. em 12/6/2012) (Grifos
nossos e no original.)
Extrai-se do corpo do acórdão em referência os trechos a seguir, in litteris:
“Isso significa, portanto, que a Justiça Militar da União possui, excepcionalmente, em tema
de delitos castrenses, jurisdição penal sobre civis, quer em tempo de paz, quer em tempo de
guerra externa.
A tentativa de o Estado pretender sujeitar, arbitrariamente, a Tribunais castrenses, em
tempo de paz, réus civis, fazendo instaurar, contra eles, perante órgãos da Justiça Militar da
União, fora das estritas hipóteses legais, procedimentos de persecução penal, por suposta
prática de crime militar, representa clara violação ao princípio constitucional do juiz natural
(CF, art. 5º, LIII).
Não se pode deixar de acentuar, bem por isso, o caráter anômalo da submissão de civis,
notadamente em tempo de paz, à jurisdição dos Tribunais e órgãos integrantes da Justiça
Militar da União, por suposta prática de crime militar, especialmente se se tiver em
consideração que tal situação – porque revestida de excepcionalidade – só se legitima se e
quando configuradas, quanto a réus civis, as hipóteses delineadas em sede legal e cujo
reconhecimento tem merecido, do Supremo Tribunal Federal, estrita interpretação.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem entendido, em casos idênticos ao ora em
análise, que não se tem por configurada a competência da Justiça Militar da União, em
tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação eventualmente delituosa, por eles
praticada, não afetar, de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o
funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência,
os bens jurídicos penalmente tutelados.
[...]
O exame da impetração revela que o ora paciente é civil, havendo sido denunciado, pelo
Ministério Público Militar, como autor de suposta prática delituosa, de natureza castrense,
tipificada nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar.
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta-se, na presente causa, que ‘os delitos envolvendo a atividade de polícia da Marinha
não atraem a jurisdição especial da Justiça Militar Federal, cabendo sua apreciação à
Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da Lei Maior, como, aliás, já decidiu essa
Corte no HC n° 96.561-PA’.
Cumpre destacar, no ponto, por relevante, o magistério jurisprudencial desta Suprema
Corte, que teve a oportunidade de advertir – em precedentes de ambas as Turmas –, em
situações idênticas à ora examinada, que o delito de falsificação de documento ou de uso de
documento falso, como o Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), emitido pela
Capitania dos Portos e demais órgãos que integram a estrutura administrativa da Marinha
do Brasil, não configura hipótese tipificadora de crime militar, ainda mais se alegadamente
praticado por civil (HC 96.083/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 96.561/PA, Rel. Min.
CEZAR PELUSO – HC 103.318/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA):
‘COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR VERSUS JUSTIÇA FEDERAL ‘STRICTO
SENSU’ – CRIME DE FALSO – CARTEIRA DE HABILITAÇÃO NAVAL DE NATUREZA
CIVIL. A competência para julgar processo penal a envolver a falsificação de carteira de
habilitação naval de natureza civil é da Justiça Federal, sendo titular da ação o Ministério
Público Federal.’ (HC 90.451/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
‘HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR NÃO
CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. CADERNETA DE INSTRUÇÃO E REGISTRO (CIR). LICENÇA
DE NATUREZA CIVIL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao contrário do entendimento do Superior Tribunal Militar, é excepcional a competência
da Justiça castrense para o julgamento de civis, em tempo de paz. A tipificação da conduta
de agente civil como crime militar está a depender do ‘intuito de atingir, de qualquer modo,
a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar
ou o evento ou situação em que este esteja empenhado’ (CC 7.040, da relatoria do ministro
Carlos Velloso).
2. O cometimento do delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter
excepcional. Tal cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente
associados à função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem (art. 142 da Constituição Federal).
3. No caso dos autos, a conduta supostamente protagonizada pelos pacientes configura, em
tese, infração comum, em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. A atrair,
assim, a incidência do inciso IV do art. 109 da Carta Magna de 1988.
4. O policiamento naval é tratado pelo inciso III do § 1º do art. 144 da Constituição
Republicana como ação de segurança pública, ‘de maneira que é um tipo de atividade que
se abre para múltipla cobertura pública, vale dizer, a Polícia Federal também tem essa
expressa competência: exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de
fronteiras’. Precedentes HC 90.451, da relatoria do ministro Marco Aurélio; HC 96.561, da
relatoria do ministro Cezar Peluso.
5. Ordem concedida para determinar a remessa do processo-crime à Justiça comum federal,
anulando-se os atos processuais eventualmente praticados, inclusive a denúncia.’ (HC
104.617/BA, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)’.” (Grifos nossos e no original.)
2) Aduz que a expressão “ordem administrativa militar” traduz as atividades
originárias, típicas e afetas ao regular procedimento e às finalidades das Forças Armadas, o
que afasta a incidência do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, inexistindo, assim, situação
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fática configuradora de crime militar, haja vista que nenhum dos interesses que explicam a
existência da JMU é bastante a fundamentar o julgamento de civil por prática de uso de
documento falso para expedição de TIE pela Marinha.
Nesse sentido, afirma a Procuradora da Justiça Militar que essa é a tese adotada
pelo STF, nos termos dos excertos dos seguintes acórdão e decisão monocrática:
“[...] Não se questiona que o art. 9º, III, a, do CPM, qualifica como crime militar aquele
praticado, inclusive por agente civil, contra a ‘ordem administrativa militar’. Em tal
categoria enquadram-se, porém, apenas aquelas ações que atingem ‘a organização, a
existência e a finalidade das Forças Armadas’ (LOBÃO, Célio. Direito penal militar.
Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 116), o que não se verifica, na espécie.” (STF, Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 186.365/DF, 1ª Turma, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe 28/6/2021); (Grifos nossos.)
“[...] Ademais, ainda a 2ª Turma dessa Suprema Corte, no julgamento do HC 105.256/PR,
decidiu pela incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de falsidade
ideológica praticado por civil, porquanto o delito praticado ‘não afeta, de modo real ou
potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições
militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados’ (grifo
nosso)”. (STF, Habeas Corpus nº 130.210/SP, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe
15/9/2015.)
3) Alega que, apesar de a Lei nº 13.774, de 19/12/2018, ter promovido
alterações na competência da Justiça Castrense para o processamento e o julgamento de civis,
transferindo-a do Conselho de Justiça para o juiz singular, o acórdão proferido no Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 186.365/DF – um dos paradigmas utilizados na exceção de
incompetência ministerial – foi lavrado em data posterior, em 28/6/2021, evidenciando que a
nova legislação não acarretou overruling (superação) na jurisprudência da Corte
Constitucional.
4) Argumenta que a alegação de que a decisão proferida, à época, no IPM nº
00031-85.2016.7.06.0006, ocorreu em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº
13.491/2017 e da Lei nº 13.774/2018 também não se aplica in casu, uma vez que os crimes
pelos quais os envolvidos naquele feito, eventualmente, seriam investigados, caso mantida a
competência da Justiça Militar Federal, estariam previstos no próprio Códex Militar, não
necessitando da aplicação dos injustos típicos da legislação penal comum, os denominados
crimes militares extravagantes.
5) Afirma que se deve atentar para a efetiva reparação da lesão ocorrida a um
bem jurídico protegido pela norma penal. Alega que, ao se prolongar a decisão de rejeição,
mantendo-se a competência da Justiça Militar Federal, eventuais recursos serão interpostos
nas instâncias superiores, inclusive com impugnação perante o STF, demandando delongas
indesejáveis que fatalmente acarretarão, ou na nulidade do feito com eficácia “ex tunc”,
incluindo-se eventual denúncia oferecida, com base na incompetência absoluta por infração
ao postulado do juiz natural, ou ainda, irremediavelmente, o suposto autor será beneficiado
com uma eventual declaração da prescrição punitiva ao final de um julgamento, causando,
amiúde, insegurança jurídica para os “players” processuais envolvidos (MP, Juiz e Defesa),
os quais estarão atuando em um feito fadado ao insucesso, destinado a proferir um decreto, se
condenatório, ineficaz.
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, requer o Parquet Militar o conhecimento e o provimento do presente
Recurso, para que seja cassada a decisão a quo, declarando-se o Juízo da Auditoria da 6ª CJM
incompetente para a apreciação do feito, com a consequente remessa dos autos à Justiça
Federal, Seção Judiciária da Bahia (IPM, Evento 74) (RSE, Evento 1, Doc. 5).
Em 20/10/2023, em sede de juízo de admissibilidade, a Magistrada a quo
manteve a decisão impugnada e determinou a disponibilização dos autos a este Tribunal
(IPM, Evento 75) (RSE, Evento 1, Doc. 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opina pelo conhecimento e
pelo provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a incompetência da JMU
para processar e julgar o feito sub examine, “[...] determinando-se a remessa dos autos à
Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia, a quem cabe decidir a respeito” (RSE, Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em que pese o entendimento alhures, a Decisão de piso deve ser mantida.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 7/6/2022, o civil EDER
PATRICK DOS SANTOS LUZ apresentou-se no Grupo de Atendimento ao Público (GAP)
Itinerante, promovido pela Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), no município de
Cairu/BA, e, ao tentar obter a renovação do TIE de sua embarcação, teve o mencionado
documento apreendido pela Marinha do Brasil por apresentar indícios de falsificação.
Interrogado na condição de testemunha, o civil EDER apontou o nome da civil
MARINA JULIANA SANTOS como tendo sido a despachante que conseguiu obter a
emissão do documento, em tese, fraudulento, junto à Marinha, com alterações nas
informações quanto ao número de passageiros, à potência do motor e à atividade/serviço da
embarcação.
A representante ministerial suscita a incompetência desta Justiça Especializada
para a apreciação do presente feito e requer sejam os autos do IPM nº 7000064-
43.2022.7.06.0006 remetidos para a Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, “[...] em
função de o fato narrado não se encaixar em nenhuma das hipóteses do Art. 9º do CPM
[...].”. (Grifo nosso.)
Prima facie, cabe frisar que o art. 124 da Carta Política, expressamente, confere à Justiça
Militar da União a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
que encontram sua definição no CPM, especificamente no art. 9º (“Crimes militares em tempo
de paz”) e no art. 10 (“Crimes militares em tempo de guerra”), in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
As condutas imputadas ao civil EDER PATRICK DOS SANTOS LUZ e à
civil MARINA JULIANA SANTOS, efetivamente, atentam contra a ordem administrativa
militar e encontram, em tese, adequação aos tipos penais insculpidos no art. 315 do CPM
(uso de documento falso) e nos arts. 251 (estelionato) e 311 (falsificação de documento),
ambos do CPM, além de se amoldarem à definição de crime militar prevista no art. 9º, inciso
III, alínea “a”, do mencionado Codex:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
[...]
Registre-se que, à época dos fatos, os crimes em tese foram praticados por civis
contra a ordem administrativa militar, o que, por si só, atrai a competência para a Justiça
Militar, conforme inteligência do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM.
Nesse viés, cumpre ressaltar que competem à Marinha as atribuições elencadas
na Lei Complementar nº 97, de 9/6/1999, que “Dispõe sobre as normas gerais para a
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas”:
Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares:
I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à
defesa nacional;
II - prover a segurança da navegação aquaviária;
III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao
mar;
IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas
interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual,
quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.
V - cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de
repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas
portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de
instrução. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)
Parágrafo único. Pela especificidade dessas atribuições, é da competência do Comandante da
Marinha o trato dos assuntos dispostos neste artigo, ficando designado como "Autoridade
Marítima", para esse fim. (Grifos nossos.)
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condutas ora apuradas afrontam diretamente a ordem administrativa militar,
na medida em que atentam contra a fé pública e suscitam dúvidas quanto à lisura dos atos
praticados pelos agentes militares e à veracidade dos documentos expedidos pelas Forças
Armadas, o que compromete sobremaneira a segurança da navegação aquaviária e a atividade
fiscalizatória promovidas pela Marinha.
Nota-se, ainda, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, lançado no
julgamento do Habeas Corpus nº 105.256/PR, e a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª CJM,
proferida nos autos do IPM nº 0000031-85.2016.7.06.0006, sobre os quais o MPM esteia a
arguição de incompetência desta Justiça Especializada, foram lavrados nos dias 12/6/2012 e
15/9/2016, datas essas anteriores às entradas em vigor da Lei nº 13.491, de 13/10/2017, e da
Lei nº 13.774, de 19/12/2018, publicadas, respectivamente, nos dias 16/10/2017 e
20/12/2018.
A corroborar esse posicionamento são as considerações expendidas na Decisão
da Juíza de primeiro grau, in litteris (IPM, Evento 67) (RSE, Evento 1, Doc. 2):
“[...]
Pois bem, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 124 que:
Art. 124 À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Depreende-se claramente do Art. 124 da CF que a Lei Maior não restringe a competência da
JMU aos Militares.
Não se pode olvidar ainda que a Justiça Militar, apesar deste adjetivo ‘Militar’, trata-se de
uma Justiça de natureza ‘civil’ e não castrense, pois não integra as Forças Armadas,
conforme se depreende claramente da estrutura do Poder Judiciário Brasileiro prevista na
Constituição Federal, sendo por conta disso uma referência Mundial, que coloca o
Judiciário Brasileiro em uma posição de destaque no Direito Internacional já que ela se
distingue das outras Justiças Militares mundo afora, cujas estruturas estão vinculadas ou
subordinadas a órgãos das Forças Armadas.
Ademais, o Art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária da JMU, estabelece a
competência monocrática do Juiz togado para apreciar os processos cujos acusados sejam
civis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Por seu lado, o Código Penal Militar em seu artigo 9º dispõe o seguinte:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017);
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
Quanto à alegada decisão sufragada por este Juízo no IPM nº 00031- 85.2016.7.06.0006,
verifica-se que além deste precedente não ser vinculante, ela foi proferida em 15/09/2016, ou
seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.491/2017 e da Lei n.º 13.774/2018, o
que a torna totalmente descontextualizada.
O Código Penal Militar prevê os crimes de Falsificação de documento, Uso de documento
falso e estelionato (com a agravante: contra a administração militar do Exército Brasileiro),
nos seguintes dispositivos:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. § 3º A
pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem.
Destarte, não restam dúvidas de que o fato objeto do presente Inquérito Policial Militar, no
caso a falsificação de documento no momento da solicitação de renovação do referido TIE,
no município de Cairu/BA, cujo indícios de autoria apontam para civis, enquadra-se
perfeitamente como CRIME MILITAR, uma vez que o crime atenta contra a Administração
Militar, com base no Art. 9º, inciso III, letra ‘a’, do CPM.
Diante do exposto, indefiro o pedido do MPM e declaro a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o fato objeto do presente inquérito, com fulcro no Art. 125 da
CF/88, no Art. 9º, inciso III, letra ‘a’, do CPM e Art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92.” (Grifos
nossos e no original.)
No sentido desse entendimento, traz-se à colação os seguintes julgados do
Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DUPLO RECURSO DEFENSIVO. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. CORRUPÇÃO ATIVA. CIVIL. OFERTA DE
QUANTIAS EM DINHEIRO A MILITAR PARA PRÁTICA DE ATO FUNCIONAL. CAPITANIA
FLUVIAL DE TABATINGA. REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR
RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. [...] MÉRITO. OFERTA E RECEBIMENTO DE VANTAGEM EM
TROCA DE ATO FUNCIONAL IRREGULAR. EMISSÃO DE TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE
EMBARCAÇÃO (TIE). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E
RELATOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a questão preliminar alusiva à incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar réu civil, visto que no art. 9º, inciso III, alínea ‘a’,
do CPM, prevê textualmente que militar da reserva remunerada (1º acusado), ou civil (2º
acusado), quando atentar contra a ordem administrativa militar, cometem, em tese, delito
conceitualmente afeto à jurisdição especializada castrense. Unânime. [...] Comete delito de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, o civil que oferece vantagem indevida a um
militar da Capitania dos Portos de Tabatinga-AM, com a finalidade de praticar ato funcional
referente à abreviação de trâmites burocráticos de regularização de duas embarcações
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

privadas. Noutro lado do conluio, incorre nas penas cominadas ao crime de ‘corrupção
passiva’ o militar que recebe quantias em dinheiro para acelerar o processo de inscrição das
embarcações pertencentes a quem lhe ofereceu a vantagem indevida, num verdadeiro cenário
de ‘tráfico da coisa pública’. Apelos defensivos desprovidos para manter inalterada a
sentença condenatória guerreada. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000113-09.2011.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 16/4/2019. Data de Publicação: 13/5/2019); (Grifos nossos.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ATENTADO CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INCISO III,
ALÍNEA
‘A’,
DO
CPM.
AGENTE
CIVIL.
REGULAR
PROSSEGUIMENTO.
COMPETÊNCIA DA JMU. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O civil que
presta declaração falsa, apta a integrar documento expedido pela Administração Militar e a
criar obrigação juridicamente relevante, compromete a fé pública e atenta contra a Ordem
Administrativa Militar - art. 9º, inciso III, alínea ‘a’ -, perfazendo, em tese, o delito de
falsidade ideológica - art. 312 do CPM. 2. Nesse contexto, a competência da JMU prevalece,
ainda que, perante a Justiça comum, a situação de saúde do denunciado esteja sub judice. 3. A
Lei nº 13.774/2018 estabeleceu a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar
para processar e julgar civis. 4. A conduta penal deve ser avaliada de forma autônoma da
esfera cível, por força do Princípio da Independência das Instâncias - cível, penal e
administrativa. 5. Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar civis, o legislador
tutelou o Sistema de Defesa Nacional, pois, assim como os militares, devem respeitar e
permitir que a ultima ratio do Estado cumpra o seu múnus constitucional, aspecto
indispensável para o sucesso das operações, sempre focadas na paz social. 6. Provimento do
Recurso Ministerial. Determinação do regular prosseguimento do feito no âmbito da JMU.
Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000902-
69.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 21/9/2023. Data de Publicação: 3/10/2023.) (Grifos nossos.)
Assim, tratando-se as condutas ora investigadas de crimes, em tese, militares,
incabível é o declínio de competência para a Justiça comum, sob pena de afronta ao
mandamento constitucional trazido no bojo do art. 124 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso ministerial, para que seja mantida, in totum, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão recorrida, ratificando a competência do Juízo da Auditoria da 6ª CJM
para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359785v2 e do código CRC a9cad581.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/3/2024, às 19:5:36
7000866-90.2023.7.00.0000
40001359785 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR